Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONCUSSÃO. RÉU FUNCIONÁRIO PÚBLICO NA ÉPOCA DOS FATOS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA GRAVAÇÃO AMBIENTAL E UTILIZAÇÃO DA VOZ GRAVADA EM INTERROGATÓRIO JUDICIAL PARA FINS DE COMPARAÇÃO DE PADRÃO VOCAL REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA REDIMENSIONADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA ALTERADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.
1. Rejeitada a preliminar de nulidade da gravação ambiental, uma vez que restou comprovado nos autos que a conversa foi gravada pela vítima, um dos interlocutores (tema 237 de repercussão geral/STF). Ainda que a gravação tivesse sido realizada por terceiro, a pedido e com anuência da vítima, não estaria eivada de ilicitude diante das circunstâncias do caso ora em análise.
2. O direito à intimidade não pode prevalecer sobre atividades criminosas, correspondendo a gravação ambiental ao exercício de legítima defesa daquele que pretende proteger suas garantias e direitos atingidos por conduta ilegal.
3. Não há que falar em violação ao direito de autoincriminação, uma vez que o réu não foi compelido a fornecer padrão vocal para realização do exame pericial. O padrão vocal utilizado para realização do exame pericial foi a voz do acusado registrada em mídias audiovisuais durante seu interrogatório judicial, ato no qual o réu estava acompanhado de advogado por ele constituído e lhe foi assegurado o direito de se manter em silêncio, tendo o réu voluntariamente anuído com a gravação e em responder às perguntas que lhe foram formuladas.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de concussão, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
5. O crime de concussão (art. 316 do CP) caracteriza-se pela exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de vantagem indevida, em razão da função pública, por meio de coação ou intimidação.
6. A conduta do réu possui maior desvalor ao ameaçar, durante meses, vítima idosa, por meio de comparecimentos reiterados em sua residência e ameaças de derrubada da casa onde residia com a família há mais de 30 anos, razão pela qual a culpabilidade deve ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.
7. As circunstâncias do crime, também, justificam maior reprimenda, pois o réu utilizava veículo oficial para se locomover até a residência da vítima com o objetivo de ameaçá-la e pressioná-la a atender suas exigências. Além disso, o réu recolheu os documentos pessoais da vítima e os devolveu apenas no dia seguinte para confeccionar o instrumento de cessão de direitos de fração do lote ocupado por aquela.
8. Considerando o quantitativo de pena aplicada ao réu, o cumprimento da sua reprimenda corporal deverá se dar no regime inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal.
9. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso do Ministério Público parcialmente provido e recurso da Defesa improvido.